Tribunal: TJDFT
Processo: 0752278-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO VERBAL DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de veículo registrado no DETRAN/DF em nome do executado, ao fundamento de que este declarou verbalmente tê-lo vendido a terceiros há anos, sem apresentar qualquer comprovação documental. O exequente sustenta que o bem permanece registrado em nome do agravado, que não houve comprovação da alegada alienação e que há risco iminente de transferência, requerendo a penhora com restrição via RENAJUD. Foi deferida a tutela recursal para determinar a constrição do veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de veículo registrado em nome do executado quando este alega tê-lo vendido, sem comprovar a efetiva tradição do bem.
III. Razões de decidir
3. A execução funda-se em título executivo judicial, encontrando-se o crédito em fase de satisfação, o que impõe a adoção de medidas aptas a assegurar a efetividade do processo executivo.
4. Embora a propriedade de bem móvel se transfira com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, o veículo permanece registrado em nome do executado perante o DETRAN/DF, inexistindo prova mínima da alegada alienação.
5. A jurisprudência do TJDFT orienta que, ausentes elementos mínimos de convencimento quanto à tradição efetiva do bem móvel, deve ser mantida a constrição judicial.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876138, 0712748-70.2022.8.07.0005, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11/06/2024, DJe 20/06/2024.